Tribunal: CARF
Processo: 10166.726779/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726779/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.941 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2023
Recorrente
PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ. DECLARAÇÃO
INEXATA.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito é do contribuinte,
conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-086.713 - 8a Turma da
DRJ/BSB Sessão de 28/08/2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726779/2012-08
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.941 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726779/2012-08

O Auto de Infração (AI) objeto deste relatório tem como sujeito passivo a empresa
PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ 02.457.732/0001-30,
FISCALIZADA/IMPUGNANTE, e tem como objeto a seguinte infração:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ, DECLARAÇÃO
INEXATA.
A infração diz respeito ao recolhimento a menor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), referente ao ano calendário de 2009. O valor total1 do Crédito Tributário (CT)
discutido na lide é de R$ 82.455,04.
DA AÇÃO FISCAL
A Fiscalização foi comandada devido a divergências constatadas, durante procedimento
de Revisão Interna de Declarações, Malha PJ, entre os valores constantes da DIPJ e
declarados na DCTF, relativas ao ano-calendário 2009, exercício 2010.
Para apuração fiscal, foram utilizadas as informações constantes nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, tais como DCTF,
DIPJ, SINAL, PAES, PAEX, REFIS e PERDCOMP, determinadas pela Norma de
Execução COFIS N° 001 de 15/10/2010.
O AI foi lavrado a partir das diferenças apuradas pela Fiscalização em 25/09/2012.
DAS IRREGULARIDADES/INFRAÇÕES
A Fiscalização, comparando os valores declarados em DCTF, transmitidas antes do
início do procedimento fiscal, com os valores presentes na DIPJ, SINAL, PAEX, REFIS
e PERDCOMP, averiguaram-se diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidos
pelo contribuinte.
Ficou constatada divergência nos valores declarados na Ficha 12A – Apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real Trimestral, da DIPJ 2010 (Ano Calendário 2009),
e as DCTFs relacionadas:
1002.009.2009.1820202663 / 1002.009.2009.1890022139 / 1002.009.2009.1860196587
/ 1002.009.2012.1860427506
Consultando os códigos de recolhimento 0220, 2089, 2430, 2456, 3373, 5625, 9372,
2362 e 5993 relativos ao IRPJ, verificou-se que houve recolhimentos para o IRPJ -
apuração trimestral, conforme declarado na DCTF.
A fiscalização também apurou que não houve parcelamento ou compensação dos
valores não pagos. A Fiscalização realizou a apuração do IRPJ e da CSLL na DIPJ,
encontrando insuficiência na declaração das DCTFs, formalizando o AI para o
recolhimento das diferenças, conforme tabela extraída do Relatório Fiscal:

DA IMPUGNAÇÃO
A IMPUGNANTE, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ
02.457.732/0001-30, juntou eletronicamente sua impugnação em 12/11/2012.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.941 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726779/2012-08

Em seu pedido, a Impugnante solicita: (a) Improcedência do Auto de Infração n°
0110100/2012/00108; (b) Autorizar a compensação dos valores provados a maior para o
IRRF.
A impugnação tem como base os seguintes motivos:
Afirma erro no preenchimento da DIPJ, devido a não exclusão da base de cálculo do
IRPJ de receitas não tributáveis no exercício no valor de R$114.850,00.
Declara não ter aproveitado o valor total do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
o valor correto seria R$ 46.211,63, ao invés de R$ 34.679,31. Adicionalmente, para o
terceiro trimestre de 2009, o valor do IRRF seria de R$94,61, ao invés de R$ 67,49.
Alega afronta aos princípios da interpretação literal das normas tributárias e da
legalidade e indica que tudo poderia ter sido resolvido com a retificação da DIPJ.
A 8a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa passo a transcrever:

(...)
DAS NULIDADES
O Impugnante alega que durante a ação fiscal foram afrontados o princípio da
interpretação literal das normas tributárias e o princípio da legalidade. Todavia, não
apresenta qualquer argumentação lógica de como esses princípios teriam sido
afrontados.
É importante destacar que não é a DIPJ que lança o tributo, mas o lançamento realizado
por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, legalmente competente para tal ato, a
partir das informações apresentadas pelo contribuinte, além de outras informações sob a
posse do fisco.
Destarte, como simples alegações não fazem elemento de prova, não acato as nulidades
suscitadas.
DO MÉRITO
Sobre as alegações realizadas pelo contribuinte, de que haveria um erro de fato no
preenchimento da DIPJ, fato que não teria sido repetido na DCTF, a contribuinte
apresenta a seguinte tabela:

Sem maiores detalhamentos da natureza da exclusão, o contribuinte alega que o valor de
R$ 114.850,00 seria decorrente de receitas “não tributáveis”. Sem mais provas sobre
suas alegações. É importante destacar que o contribuinte não apresentou qualquer prova
documental que demonstre que essa receita seria decorrente de atividade não sujeita ao
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.941 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726779/2012-08

IRPJ. Nem mesmo foi apontado em qual hipótese, conforme o capítulo 2 do RIR99, esta
receita, ou conjunto de receitas, estaria(m) classificada(s).
Cabe destacar que na impugnação é sabido que poderia ter apresentado tais provas
(Decreto 70235, art. 16, § 4):
(...)
Cabia ao contribuinte anexar a sua Impugnação, provas que suportassem suas alegações.
A simples alegação de que a receita era “não tributada” não prospera sem a prova de tais
fatos.
Quanto das alegações de valores de IRRF não aproveitados, o contribuinte apresenta os
valores, sem demonstrar que a receita correspondente a esse IRRF tenha sido oferecido
a tributação.
Portanto, concluo por não acatar as razões expostas pelo contribuinte.
CONCLUSÃO:
De todo o exposto, voto por rejeitar as alegações de NULIDADE e pela
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Entretanto, no Acórdão 03-086.713 -8a Turma da DRJ/BSB de 28 de agosto de 2019, a
Impugnação foi julgada improcedente. Estes são os fatos, não restando outra alternativa,
senão esta, de recorrer através de procedimento administrativo para que seja
efetivamente reconhecido da Recorrente.
A ora Recorrente de fato cometeu um ERRO no preenchimento da DIPJ, devido a não
exclusão da base de cálculo do IRPJ de receitas não tributáveis no exercício no valor de
R$ 114.850,00. Por não ter aproveitado o valor total do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), o valor correto seria de R$ 46.211,63, ao invés de R$ 34.679,31.
Adicionalmente para o terceiro trimestre de 2009, o valor do IRRF seria de R$ 94,61 ao
invés de R$ 67,49.
DO DIREITO
A administração pública tem o poder/dever de anular ou retificar seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, cabe registrar que o Supremo Tribunal
Federal expediu a Súmula no 473, que reza:
(...)
A Recorrente provou que houve ERRO de fato no preenchimento da DIPJ, mas que não
se repetiu no preenchimento da DCTF e apresentou a seguinte explicação:
(...)
Todas as informações apresentadas nos autos do processo em epígrafe, foram retiradas
dos livros contábeis e dos controles de apuração de tributos da Recorrente, incluindo o
confronto da DACON – Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais com a
DCTF, enfatizando que todos foram devidamente registrados e entregues nos prazos
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.941 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726779/2012-08

legais. A fiscalização alega que a Recorrente não deu maiores detalhamentos da
natureza da exclusão, somente alegando que seria de “ receitas não tributáveis”, porém
sem mais provas sobre suas alegações. A Lei no 9.784/99, que disciplina no âmbito da
administração federal os processos administrativos, importante ressaltar que:
(...)
A Recorrente provou todos os fatos alegados trazendo as informações necessárias para
que a autoridade fiscal pudesse concluir seu trabalho com pertinácia. Por fim, vale
lembrar que a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, nos termos da Lei no 9.784/99.
DO PEDIDO
Por todo o exposto na peça do RECURSO VOLUNTÁRIO a Recorrente roga que a d.
Autoridade Julgadora acolha suas razões para:
a) que receba e processe este RECURSO VOLUNTÁRIO nos termos da legislação
aplicável à espécie;
b) no mérito acatar os argumentos apresentados, para:
c) Reconhecendo o ERRO no preenchimento da parte A do LALUR, constante da DIPJ
referente ao primeiro trimestre de 2009, por não ter sido excluída da base de cálculo do
IRPJ as receitas não tributáveis no exercício no valor de R$ 114.850,00. Declarando que
não houve recolhimento a menor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).
Finalmente, requer-se à V.Sa., de fato e de direito, seja este RECURSO VOLUNTÁRIO
julgado válido e eficaz, esperando-se pela improcedência do Acórdão 03- 086.713 - 8a
Turma da DRJ/BSB de 28 de agosto de 2019 que julgou improcedente à Impugnação
apresentada reformando-a integralmente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.941 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726779/2012-08

No que concerne ao mérito, o presente processo trata da Auto de Infração ao
recolhimento a menor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao ano calendário
de 2009. O valor total do Crédito Tributário (CT) discutido na lide é de R$ 82.455,04.
Em suma, conforme o relatório, a Fiscalização realizou a apuração do IRPJ e da
CSLL na DIPJ, encontrando insuficiência na declaração das DCTFs, formalizando o AI para o
recolhimento das diferenças, conforme tabela extraída do Relatório Fiscal:

Em contrapartida, a recorrente, em sua defesa, alegou o que segue:
Sobre as alegações realizadas pelo contribuinte, de que haveria um erro de fato no
preenchimento da DIPJ, fato que não teria sido repetido na DCTF, a contribuinte
apresenta a seguinte tabela:

Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário em sua
essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, e, com base
no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
DO MÉRITO
Sobre as alegações realizadas pelo contribuinte, de que haveria um erro de fato no
preenchimento da DIPJ, fato que não teria sido repetido na DCTF, a contribuinte
apresenta a seguinte tabela:

Sem maiores detalhamentos da natureza da exclusão, o contribuinte alega que o valor de
R$ 114.850,00 seria decorrente de receitas “não tributáveis”. Sem mais provas sobre
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.941 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726779/2012-08

suas alegações. É importante destacar que o contribuinte não apresentou qualquer prova
documental que demonstre que essa receita seria decorrente de atividade não sujeita ao
IRPJ. Nem mesmo foi apontado em qual hipótese, conforme o capítulo 2 do RIR99, esta
receita, ou conjunto de receitas, estaria(m) classificada(s).
Cabe destacar que na impugnação é sabido que poderia ter apresentado tais provas
(Decreto 70235, art. 16, § 4):
(...)
Cabia ao contribuinte anexar a sua Impugnação, provas que suportassem suas alegações.
A simples alegação de que a receita era “não tributada” não prospera sem a prova de tais
fatos.
Quanto das alegações de valores de IRRF não aproveitados, o contribuinte apresenta os
valores, sem demonstrar que a receita correspondente a esse IRRF tenha sido oferecido
a tributação.
Portanto, concluo por não acatar as razões expostas pelo contribuinte.
CONCLUSÃO:
De todo o exposto, voto por rejeitar as alegações de NULIDADE e pela
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
Acrescento ainda, que o ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito é
do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal e cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de comprovar a sua tese.
Logo, o Auto de Infração deve ser mantido em todos os termos.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 441
DF CARF MF
Original